Tribunal: TJSP
Processo: 2253507-28.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Autarquia – Apontamento de equívoco em relação à renda mensal inicial, a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria, bem como o índice adotado para a correção monetária – Aplicação da tese firmada no tema 810 do STF com fixação do IPCA-E como índice de correção monetária – Recurso parcialmente provido.